Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CHEQUE. INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DA ASSINATURA. PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PARTE A QUAL CUMPRIA O ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO DO VALOR. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADAS NA RECONVENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes em ação monitória referente a suposto débito lastreado em dois cheques emitidos pela requerida/reconvinte. A r. sentença de origem julgou improcedente o pedido monitório e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A validade dos cheques apresentados como prova do débito, a alegação de cobrança indevida e a consequente repetição de indébito, além da adequação da condenação por danos morais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia grafotécnica não foi realizada devido à falta de depósito dos honorários periciais pela autora, o que inviabilizou a comprovação da autenticidade das assinaturas nos cheques. A ausência de prova da validade dos cheques justifica a improcedência do pedido monitório, tendo em vista o ônus que lhe competia após confirmação no Acórdão no 1837484.
4. A cobrança vexatória realizada pela autora configura dano moral, justificando a condenação. A repetição de indébito em dobro não se aplica, pois não ficou demonstrada a má-fé.
5. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) ainda considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual os juros de mora sobre a condenação devem ser atualizados pelo referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Deu-se parcial provimento aos recursos para: (i) Estipular que o importe arbitrado a título de danos morais seja corrigido pela Taxa Selic desde o seu arbitramento; (ii) Redistribuir os ônus da sucumbência relacionados à reconvenção, para considerar a distribuição proporcional no percentual de 70% desfavorável à autora/reconvinda e 30% desfavorável à parte requerida/reconvinte, observando-se o percentual base aplicado sobre o valor da condenação (12%).
Legislação Relevante Citada: Código de Processo Civil (CPC): Art. 373, I; Art. 429, II; Art. 700; Art. 85, §2o; Art. 86. Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque): Arts. 1o, 2o, 39. Código Civil (CC): Art. 940.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1837484, 0701360-60.2019.8.07.0011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024. Acórdão 1889587, 07382055320218070001, Relator ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Acórdão 1836061, 0721356-35.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.